Tribunal: TJDFT
Processo: 0707463-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707463-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE PEDRO MAGALHAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Espólio de Pedro Magalhães contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 148608119 dos autos de origem) que, nos autos da liquidação individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.008514-1 (proc. 0737495-96.2022.8.07.0001), declarou, de ofício, sua incompetência e determinou a remessa dos autos para a 3o Vara Federal as Seção Judiciária do Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 44197043), o agravante aduz que o Ministério Público Federal não integra qualquer dos polos processuais da liquidação de sentença. Em acréscimo, afirma que a sentença liquidanda condenou solidariamente o Banco Central, a União e o Banco do Brasil, de sorte a ser possível a execução em face de qualquer deles, sendo requerido, no caso concreto, apenas o Banco do Brasil, a atrair a competência da Justiça Comum Estadual. Pontua estarem presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo. Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão e manter a competência da causa na Justiça Comum do Distrito Federal. Preparo recolhido (IDs 44197044 e 44197046). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, constata-se a presença de tais requisitos. Esclareça-se inicialmente que a liquidação de sentença n. 0737495-96.2022.8.07.0001, em tramitação na origem, foi ajuizada com o objetivo possibilitar posterior cumprimento de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%, nas cédulas de crédito rural emitidas. Reforce-se que a condenação dos réus da reportada ação coletiva ocorreu de forma solidária, tendo o liquidante, ora agravante, optado, nos termos do que lhes faculta o art. 275 do CC, por ajuizar a liquidação individual do título executivo judicial apenas contra um dos coobrigados, qual seja, a sociedade de economia mista federal. A partir de tal quadro, não assiste razão à r. decisão no que diz respeito ao declínio de competência para Justiça Federal. Com efeito, o art. 109, I, da CRFB/88 estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho” Trata-se de competência em razão da pessoa e, portanto, absoluta. Entretanto, em face da redação expressa do dispositivo constitucional, somente é atraída quando a União, autarquia ou fundação pública federal figurarem na relação processual como autoras, rés, assistentes ou oponentes. Na hipótese, o cumprimento de sentença foi manejado em face unicamente do Banco do Brasil. Ocorre que, dentre as entidades mencionadas no art. 109, I, da CRFB/88, não se encontram as sociedades de economia mista. Por isso, compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que figure o Banco do Brasil, como no presente cumprimento provisório de sentença, ainda que a demanda em que constituído o título ora executado tenha sido ajuizada, inicialmente, também em desfavor da União e do Banco Central. Nesse ínterim, o enunciado sumular n. 508 da Súmula do Supremo Tribunal Federal preconiza que “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.”. Por sua vez, o verbete sumular 517 também da Suprema Corte preconiza que “As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente”. Ainda, a Súmula 556 do STF: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Em caso análogo, o c. STJ já firmou entendimento pela incompetência da Justiça Federal quando demandado apenas o Banco do Brasil, senão veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Nesse mesmo sentido, o entendimento perfilhado por este e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. RECURSO REPETITVO. FORO PROVILEGIADO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM ENTE FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública no 94.0008514-1), em que foi rejeitada a alegação de incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a demanda. [...] 4. A competência da Justiça Federal é em razão da pessoa (ratione personae), logo, absoluta, de forma que constando somente o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) no polo passivo do cumprimento individual de sentença coletiva, fica afastada a competência da Justiça Federal. 5. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 da jurisprudência do STF. 6. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1247541, 07027506420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLCA N.o 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABIILIDADE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. A legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da liquidação provisória de sentença decorre do fato de ter sido condenado, solidariamente, juntamente com o Banco Central e a União Federal, ao pagamento ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nas cédulas de crédito rural. 3. É escolha do liquidante/exequente exigir o pagamento de todos, alguns ou apenas um dos devedores solidários, podendo aquele que satisfez a dívida exigir dos demais codevedores a sua quota, consoante o disposto nos arts. 132, do CPC, e 275 e 283, do CC, razão pela qual não se há de falar em litisconsórcio necessário. 4. O chamamento ao processo é fenômeno exclusivo do processo de conhecimento, sendo incompatível com o procedimento de liquidação de sentença. 5. Afastada a alegação de litisconsórcio necessário e rejeitado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, resta inviabilizado o reconhecimento da competência da Justiça Federal, porquanto as ações ajuizadas contra sociedade de economia mista federal, como é o caso do Banco do Brasil S.A., são processados e julgadas pela Justiça Estadual. 6. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1651975, 07131879620228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. INEXISTENTE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COOBRIGADO INDICADO PELO EXEQUENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL EM DETRIMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL EM RAZÃO DA PESSOA. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR OU DO DISTRITO FEDERAL. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se a Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar o cumprimento provisório e individual de título judicial proveniente de ação civil pública que tramitou perante a Justiça Federal (processo no 94.008514-1), sabendo-se que, a despeito da condenação solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil, optaram os exequentes em demandar apenas o Banco do Brasil S/A. 2. Não há prevenção do Juízo que proferiu sentença genérica em ação coletiva, afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto no art. 516, II, do NCPC. 3. No caso dos autos, a sentença genérica exequenda, substituída por acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, foi proferida por um Juízo da Justiça Comum Federal, qual seja, 3a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo em vista a presença, no polo passivo da ação civil pública, da União e do Banco Central, além do Banco do Brasil S/A. 4. A condenação dos réus da ação coletiva em comento se deu de forma solidária, tendo optado a parte exequente, ora agravante, em ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 5. A faculdade exercida pelos agravantes decorre, a toda evidência, do que estatui o art. 275 do Código Civil. 6. Sobre a competência para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, foi editada o enunciado 556 do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". 7. Especificamente no tocante ao Banco do Brasil, o enunciado 508 da Súmula do Supremo Tribunal Federal consolidou o seguinte entendimento jurisprudencial, verbis: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 8. Em harmonia com o referido entendimento e consentâneo com a disposição contida no art. 45, §3o, do NCPC, o enunciado 224 do Colendo Superior Tribunal de Justiça já dispunha que, verbis: "Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito". 9. A presença exclusiva do Banco do Brasil no polo passivo da demanda não faz incidir o art. 109 da Constituição Federal, que é elemento determinante e que não admite substituição por qualquer outra norma do ordenamento jurídico para a fixação da competência absoluta, ou seja, mesmo pelo art. 516, II, do NCPC. 10. Dada a peculiaridade das sentenças genéricas proferidas em ações coletivas, assumiu-se o risco da pulverização de execuções individuais em Juízos diversos daquele que proferiu a sentença, sem que, com isso, evidencie-se tumulto ou dificuldades processuais insuperáveis. 11. A eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do coobrigado, ora agravado, em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie. 12. Caso se verifique, no curso da execução, a indispensável necessidade de intervenção da União ou do Banco Central do Brasil, nenhum empecilho haverá para a remessa dos autos à justiça competente, em atenção à disciplina legal contida no art. 45 do NCPC. 13. Ação civil pública, de âmbito nacional, ajuizada pelo Ministério Público, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, que teve a eficácia da coisa julgada reconhecida de abrangência nacional, permite ao beneficiário ajuizar o respectivo cumprimento de sentença no foro de seu domicílio ou no próprio Distrito Federal. 14. Recurso conhecido e provido para fixar a competência do Juízo de origem para processar o feito. (Acórdão n.1150827, 07187406620188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 18/02/2019. Pág.:Sem Página Cadastrada) Assim, aferida a inviabilidade do reconhecimento da competência da Justiça Federal, porquanto as ações ajuizadas contra sociedade de economia mista federal, como é o caso do Banco do Brasil S.A., são processados e julgadas pela Justiça Estadual, configura-se o pressuposto da verossimilhança do direito alegado pelo agravante. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por sua vez, se consubstancia na circunstância de que a não atribuição de efeito suspensivo ao agravo ensejará a imediata remessa dos autos à 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, conforme decidido na sentença recorrida. Esse fato pode causar tumulto processual, especialmente ao se considerar a argumentação até então expendida no sentido de não competir àquela Justiça o processo e julgamento das causas movidas em face do Banco do Brasil. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a existência dos requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para que a liquidação de sentença prossiga perante a Justiça Comum do Distrito Federal até o julgamento do mérito do presente agravo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora